Tribunal: STF
Processo: RE 113033
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, NA BASE DE DOIS TERCOS DO SALARIO
NORMAL, CORRESPONDENTES A PERIODO EM QUE O MOTORISTA PERMANECEU
NO ALOJAMENTO DA EMPRESA.
DECISÃO TOMADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, DIANTE DA INTERPRETAÇÃO
DA LEI ORDINARIA, SEM AFETAR AS NORMAS CONSTITUCIONAIS DADAS,
PELA RECORRENTE, COMO CONTRARIADAS E ADEMAIS NÃO PREQUESTIONADAS
(PARAGRAFOS 1., 2. E 4. DA CONSTITUIÇÃO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.